Tribunal: TJDFT
Processo: 0708683-72.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. UNIDADE DE DESÍGNIOS. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, no HC 245.156/ES, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, entendeu que para a aplicação da regra do crime continuado mostra-se imprescindível o preenchimento de requisitos não apenas de ordem objetiva (mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução), como também de ordem subjetiva (unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos).

2. Não havendo demonstração de unidade de desígnios entre os delitos praticados, resta inviável o reconhecimento da continuidade delitiva.

3. Apelação conhecida e desprovida.